Tribunal: TJBA
Processo: 8003415-29.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
EMBARGOS NOS AUTOS DO
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8003415-29.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE: PAULO EREMILTON DA SILVA JUNIOR

Advogado(s): MANUELA OLIVEIRA MEIRA (OAB:BA 77.287)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA CRIME, JÚRI, EXECUÇÕES PENAIS, INFÂNCIA E JUVENTUDE DE POÇÕES-BA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA: PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. OMISSÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO ANTES DO JULGAMENTO. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO JULGADO PARA HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DA AÇÃO.

I. Caso em exame

1. Os presentes Embargos de Declaração foram opostos em face de Acórdão proferido por esta 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que denegou a ordem de Habeas Corpus.

2. O Embargante sustenta a existência de omissão, alegando que, em data anterior à sessão de julgamento, protocolou petição de desistência da ação, sendo o julgamento do mérito, que ignorou a manifestação de vontade expressa, nulo por perda de objeto. Em decorrência, pugna pela atribuição de efeitos infringentes para anular o acórdão e homologar a desistência.

II. Questão em discussão

2. Verificar a ocorrência de omissão no julgamento do Habeas Corpus, dada a anterioridade do pedido de desistência da ação protocolado pelo Impetrante, que deveria ter sido apreciado prioritariamente.

III. Razões de decidir.

3. Conforme a cronologia processual, a petição de desistência da ação foi devidamente protocolada pelo Impetrante (02/03/2026) antes que o feito fosse levado a julgamento pelo Órgão Colegiado (03/03/2026, cf ID 100218044).

4. O julgamento do mérito, culminando na denegação da ordem de Habeas Corpus, após um pedido formal de desistência da ação protocolado anteriormente, necessita de correção, pois ignora a vontade do Impetrante e a consequente perda do objeto da impetração.

5. A manutenção de um acórdão denegatório de Habeas Corpus no histórico processual do Paciente, quando este já havia manifestado o desejo de não prosseguir com a ação, causa-lhe evidente prejuízo jurídico, consubstanciado na preclusão e na impossibilidade de reiteração em moldes idênticos, configurando cerceamento à sua estratégia defensiva e em desrespeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, consagrados constitucionalmente.

IV. Dispositivo

Embargos de Declaração conhecidos e providos, com atribuição de efeitos infringentes, para declarar a nulidade do Acórdão embargado e homologar a desistência da ação de Habeas Corpus, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, opostos contra o Acórdão proferido nos autos da Habeas Corpus
nº
8003415-29.2026.8.05.0000
, tendo como Embargante
PAULO EREMILTON DA SILVA JUNIOR
, Advogado
Bel
a
.

MANUELA OLIVEIRA MEIRA
(OAB:BA
77.287
)

e Embargado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA .

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 2ª Turma, da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em DAR PROVIMENTO A
O
S EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PARA ANULAR O JULGAMENTO OCORRIDO NO DIA 03/03/2026 E
HOMOLOGAR O PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO
,
pelas razões adiante expendida
s.